Tribunal: TJSP
Processo: 3000458-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Rejeição da impugnação – Fixação cumulativa de honorários recursais contra a Fazenda Pública quando do julgamento da apelação – Ausência de fixação originária pelo Juízo "a quo" – Não apresentação de contrarrazões – Verba indevida – Inteligência do art. 85, §§1o, 11 e 18 do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000196463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000458-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados FÁBIO GENER MARSOLLA e ANTONIO HENRIQUE
BOGIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000458-68.2020.8.26.0000
2
Comarca: Araçatuba
Juiz de 1a Inst.: José Daniel Dinis Gonçalves
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados:
FÁBIO GENER MARSOLLA E OUTRO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Rejeição da impugnação
Fixação cumulativa de honorários
recursais contra a Fazenda Pública quando do julgamento da
apelação Ausência de fixação originária pelo Juízo “a quo”
Não apresentação de contrarrazões Verba indevida Inteligência
do art. 85, §§1o, 11 e 18 do Código de Processo Civil Decisão
reformada Recurso provido.”
VOTO 29755
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que, em
cumprimento de sentença promovido por FÁBIO GENER MARSOLLA E
OUTRO, rejeitou a impugnação ofertada pela agravante e homologou os
cálculos apresentados pelos agravados.
Pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo e a
reforma da decisão, a fim de extinguir a execução, por entender não ser
devido o valor em exação, pois decorrente de fixação indevida de honorários
recursais.
O recurso processou-se com a outorga do efeito
pretendido (fls. 334/335).
Houve apresentação de contraminuta (fls. 340/342)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000458-68.2020.8.26.0000
3
RELATEI.
Extrai-se dos autos ter a Defensoria Pública Estadual
patrocinado ação contra a Fazenda do Estado de São Paulo para realização de
cirurgia de implante de prótese em favor do então demandante.
Não obstante, foram os ora agravantes constituídos como
causídicos do autor em momento imediatamente anterior à prolação da
sentença. Por essa razão, entendeu o Juízo a quo serem indevidos os
honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:
“Com o devido respeito ao nobre causídico, houve apenas um
peticionamento nos autos antes da prolação da sentença, sendo
certo que a Defensoria Pública foi a responsável pela propositura
da ação até a réplica. Assim, tenho que na fase de conhecimento
não houve atuação do causídico que pudesse gerar direito a verba
honorária.” (fl. 312)
Na sequência, a apelação interposta pela Fazenda
Estadual foi rejeitada, ocasião em que foram fixados honorários recursais
cumulativos de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§1o, do Código de Processo Civil (fl. 324).
Transitado em julgado o v. acórdão, pretendem os
agravados a execução da verba sucumbencial, ao que se opõe a agravante, na
medida em que indevido o pagamento, vez que ausente fixação de honorários
pelo Juízo de primeiro grau, de forma a impossibilitar a fixação de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000458-68.2020.8.26.0000
4
em segundo grau. Acrescenta, ainda, sequer ter havido apresentação de
contrarrazões ao recurso por ela interposto, de molde a inexistir trabalho a ser
recompensado em sede recursal.
Razão assiste à agravante.
Nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo
Civil, aos Tribunais se outorgou competência para majorar os honorários
advocatícios sucumbenciais previamente fixados pela sentença ou decisão
recorrida, de forma cumulativa, portanto.
Essa a exegese dos dispositivos:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para
a fase de conhecimento. ” (g.n.)
Conclui-se não se revestir a verba honorária fixada em
grau recursal de independência e autonomia, certo só existir em cumulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000458-68.2020.8.26.0000
5
àquele montante previamente fixado pelo Juízo de piso.
Destarte, se ausente condenação ao pagamento dos
honorários sucumbenciais em primeiro grau, nada há a se cumular, ou seja, se
inexistente a verba principal, mesma sorte segue o montante acessório, a ela
dependente, por estrito mandamento legal.
No caso, ainda que o v. acórdão tenha consignado o
pagamento de honorários recursais, o fez, explicitamente, de forma
cumulativa, nos termos da lei, de molde a ser indevido qualquer pagamento
sob essa rubrica, já que inexistente a condenação principal.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS. HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VERBA NÃO FIXADA NA ORIGEM. DECISÃO RECORRIDA EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015, é necessário, entre
outros requisitos cumulativos, que a verba honorária sucumbencial
seja devida desde a origem no feito em que interposto o recurso, o
que não é a hipótese dos autos, por se tratar de acórdão proferido
em agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória.
Precedente da Segunda Seção (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em
09/08/2017, DJe de 19/10/2017).
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1379558/SP,
Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
j.
26/03/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000458-68.2020.8.26.0000
6
CIVIL
PÚBLICA.
LEGITIMIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
EXCLUSÃO DO VALOR DETERMINADO A TÍTULO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. (...)
2. (...)
3. (...).
4. Assiste razão ao embargante na sua pretensão de exclusão da
majoração dos honorários com base no art. 85, §11, do CPC/2015,
pois esta somente é devida quando estiverem presentes 3 (três)
requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso.
5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.” (EDcl no
REsp 1770857/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, j. 19/11/2019).
Acrescente-se, na hipótese em testilha, sequer houve
trabalho adicional realizado em grau recursal, como preconiza o §11 do art.
85 antes transcrito, vez que, como certificado nos autos, não foram
apresentadas contrarrazões ao apelo interposto pela Fazenda Estadual (fls.
314).
Em complemento, tem-se que a própria lei processual, em
seu art. 85, §181, previu a possibilidade de revisão de decisões transitadas em
julgado quando omissa quanto aos honorários. A via inversa deve ser
igualmente admitida, mormente se envolvido o interesse público e a
preservação do erário, como no caso.
Assim, por todos os ângulos pelos quais analisada a
1 Art. 85 (...)
§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é
cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000458-68.2020.8.26.0000
7
controvérsia, não se verifica o direito à percepção do crédito em exação,
sendo o caso, portanto, de reforma da decisão recorrida, a fim de acolher a
impugnação e extinguir o cumprimento de sentença, condenados os
agravados ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito
econômico em discussão nos autos.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG